Tribunal: TJDFT
Processo: 0707160-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E À TRAIÇÃO, DE EMBOSCADA, OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO E PROVOCAR ABORTO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E CORRELAÇÃO DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.
1. Se após as audiências judiciais, o Ministério Público entendeu que havia nova definição jurídica dos fatos e aditou a denúncia, não há que se cogitar de rejeição do aditamento, porquanto não houve violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e correlação, sendo que a norma processual permite que as omissões da peça inaugural poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.